Tribunal: STF
Processo: RMS 25129
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. AGRÁRIO.
   TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. RESGATE. PARCELA REMANESCENTE.
   MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 269. AGRAVO
   IMPROVIDO.
1.      Não se conhece o recurso ordinário em mandado de
   segurança que deixa de atacar os fundamentos do acórdão
   recorrido. Precedente [RMS n. 24.390, Relator o Ministro MAURÍCIO
   CORRÊA, DJ 13.06.2003].
2.      O mandado de segurança não constitui
   instrumento hábil a pleitear parcelas remanescentes de Títulos da
   Dívida Agrária já resgatados, vez que não substitui a ação de
   cobrança [Súmula 269]. Precedente [AgR-RMS n. 24.613, Relator o
   Ministro EROS GRAU, DJ 12.08.2005].
3.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.